Tribunal: STF
Processo: Súmula 653
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 653

No Tribunal de Contas Estadual, composto por sete conselheiros, quatro devem ser escolhidos pela Assembléia Legislativa e três pelo chefe do Poder Executivo estadual, cabendo a este indicar um dentre auditores e outro dentre membros do Ministério Público, e um terceiro a sua livre escolha.

[{"tipo": "topico", "texto": "Composição dos Tribunais de Contas e livre nomeação pelo Governador1. Os Tribunais de Contas das unidades federadas devem obedecer na sua composição o arquétipo constitucional encartado nos dispositivos daLei Maior. É que o modelo delineado pelo artigo 73, § 2º, daCRFB, concernente à proporção na escolha dos indicados às vagas para o Tribunal de Contas, é de observância obrigatória pelos estados-membros, nos termos daSúmula 653/STF, (...). 2. A proporção estabelecida pelo Constituinte, quanto à formação e forma de indicação das Cortes de Contas, deflui do princípio da separação dos poderes e da instituição de mecanismos constitucionais dechecks and balances. 3.In casu, o artigo 95, § 7º, daConstituição do Estado de Alagoassubverte a metodologia constitucionalmente imposta para a composição das Cortes de Contas, ao autorizar a livre nomeação de Conselheiro, pelo Governador, na hipótese de inexistência de membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e/ou Auditores.[ADI 4.659, rel. min.Luiz Fux, P, j. 30-8-2019,DJE200 de 16-9-2019.]Ação Direta de Inconstitucionalidade. Artigo 307, § 3º, daConstituição do Estado do Pará,acrescido pelaEmenda Constitucional 40, de 19/12/2007. Indicação de Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado e dos Municípios. Dispositivo que autoriza a livre escolha pelo Governador na hipótese de inexistência de Auditores ou membros do Ministério Público Especial aptos à nomeação. Ofensa aos artigos 73, § 2º, e 75,caput, daConstituição Federal. Liminar deferida. I - O modelo federal de organização, composição e fiscalização dos Tribunais de Contas, fixado pelaConstituição, é de observância compulsória pelos Estados, nos termos docaputart. 75 daCarta da República. Precedentes. II - Estabelecido no artigo 73, § 2º, daCarta Maioro modelo federal de proporção na escolha dos indicados às vagas para o Tribunal de Contas da União, ao Governador do Estado, em harmonia com o disposto no artigo 75, compete indicar três Conselheiros e à Assembleia Legislativa os outros quatro, uma vez que o parágrafo único do mencionado artigo fixa em sete o número de Conselheiros das Cortes de Contas estaduais. III - Em observância à simetria prescrita nocaputdo art. 75 daCarta Maior, entre os três indicados pelo Chefe do Poder Executivo estadual, dois, necessariamente e de forma alternada, devem integrar a carreira de Auditor do Tribunal de Contas ou ser membro do Ministério Público junto ao Tribunal.Súmula 653do Supremo Tribunal Federal. IV - Medida cautelar deferida.[ADI 4.416 MC, rel. min.Ricardo Lewandowski, P, j. 6-10-2010,DJE207 de 28-10-2010.]● Regras de transição na composição dos Tribunais de ContasAdemais, em julgados mais recentes (...), esta Suprema Corte vem reconhecendo, de acordo com as peculiaridades dos casos existentes em cada ente federado, que a solução mais adequada aos desígnios constitucionais é aquela que melhor promove a mais célere recomposição do Tribunal de Contas local, satisfazendo, assim, a proporcionalidade de indicados pela Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado. (...) Como visto, nos termos da mais recente jurisprudência da Corte, não há vício de inconstitucionalidade na regra de transição que determina o provimento das primeiras quatro vagas de Conselheiros por indicação da Assembleia Legislativa, já que as nomeações anteriores àConstituição de 1988cabiam ao Governador do Estado.[ADI 374, voto do rel. min.Dias Toffoli, P, j. 22-3-2012,DJE161 de 20-8-2014.]"}]